Tribunal: TJBA
Processo: 8063020-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063020-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

AGRAVADO: JORGE PARAGUASSU DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
CAROLINE PAGLIARINI MACHADO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. EXTINÇÃO DO DEVER DE GUARDA. INAPLICABILIDADE DA SANÇÃO DO ART. 400, I, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento contra decisão que determinou a exibição de 23 contratos bancários, sob pena de presunção de veracidade. A agravante alegou prescrição da pretensão revisional quanto a parte deles.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Saber se existe dever de exibição de contratos bancários cuja pretensão revisional esteja prescrita e se é cabível a aplicação da sanção do art. 400, I, do CPC nesses casos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dever de guarda de contratos bancários está limitado ao prazo prescricional decenal.

4. Demonstrada a prescrição quanto a parte dos contratos, inexiste obrigação de exibição.

5. Não se aplica a sanção do art. 400, I, do CPC quando a recusa se fundamenta na ausência de dever legal de guarda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para afastar a obrigação de exibição e a sanção processual quanto aos contratos prescritos.

Tese de julgamento:

"1. O dever de guarda de contratos bancários limita-se ao prazo prescricional decenal."

"2. Não há obrigação de exibição de documentos prescritos."

"3. A recusa fundamentada na prescrição não autoriza a aplicação da sanção do art. 400, I, do CPC."

Legislação relevante citada: CC, art. 205; CPC, art. 400, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.525.981/PB; STJ, AREsp 2.484.714/PR; TJ-BA, APL 0088053-95.2007.8.05.0001; TJ-PR, APL 0002386-36.2022.8.16.0058; TJ-SP, APL 1011237-87.2023.8.26.0590.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8063020-37.2025.8.05.0000 oriundos da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador-BA, figurando como Agravante CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e, como Agravado JORGE PARAGUASSU DO NASCIMENTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de sessões, ___ de ___________ de 2025

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA